Tribunal: TJMT
Processo: 0045099-88.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045099-88.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO MARQUES MOREIRA NETO - CPF: 567.801.251-72 (APELADO), ELON DOS SANTOS LINO (APELADO), SAMUEL RIBEIRO MARQUES - CPF: 966.292.316-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

]

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELON DOS SANTOS LINO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - PROVAS INSUFICIENTES - RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal.

Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de receptação.

Negado provimento ao recurso

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0045099-88.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELON DOS SANTOS LINO

RELATÓRIO:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em que se requer a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, a qual absolveu
ELON DOS SANTOS LINO
quanto às imputações previstas no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para a condenação).

Narra a denúncia que:

“ (...) Ressai de todo contexto fático do caderno informativo que no dia 06 de dezembro de 2017, em via pública situada na rua Acácias, bairro São Francisco – próximo à Mercearia do Jeremias, nesta Capital, o denunciado ELON foi flagrado conduzindo, em proveito próprio, 01 (uma) motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, cor vermelha, placas OAU 2726, avaliada indiretamente às fls. 35 em R$ 4.621,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e um reais) pertencente à vítima Samuel Ribeiro Marques, consciente da origem ilícita do bem eis que se tratava de produto de furto ocorrido no município de Cuiabá-MT, em 03/12/2017, conforme se comprova no Boletim de Ocorrência n. 2974/2017, às fls. 28.

Sobressai dos autos, que no dia e hora dos fatos, policiais militares estavam em rondas pelo endereço supracitado, oportunidade em que visualizaram uma motocicleta com dois indivíduos, levantando suspeitas.

Ato contínuo, os milicianos realizaram a abordagem e ELON estava pilotando o velocípede e constataram que utilizava tornozeleira eletrônica, porém seu companheiro Vitor Willy Fernandes, que estava na garupa, apenas pegava uma “carona” com o denunciado.

Desta forma, foi realizada checagem e constataram que a motocicleta era proveniente de furto ocorrido em 03/12/2017, razão pela qual o implicado foi detido e encaminhado à presença da autoridade policial.

Ao ser interrogado às fls. 07/08, ELON alegou que a motocicleta era emprestada de cunhado, porém tem conhecimento que ele não tem dinheiro para adquirir o velocípede, pois não trabalha, mesmo assim pegou emprestada. Relatou ainda que faz parte do Comando Vermelho e que não forneceria o nome de seu cunhado.

Diante da condução de veículo que não é de sua propriedade, tendo conhecimento que o indivíduo que dizia-se “proprietário” não tem condições financeiras para adquiri-lo tampouco trabalha, sendo que simplesmente “apareceu” no dia anterior com o velocípede, não pode olvidar, o denunciado tinha plena consciência da origem espúria do bem.

Ante o exposto, denuncia-se ELON DOS SANTOS LINO como incurso nas sanções do artigo 180, caput, c/c artigo 61, inciso I (reincidência) do Código Penal (...)”

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público apresentou as razões recursais, onde pede a condenação do acusado quanto ao crime de receptação simples, sob o fundamento de que há provas suficientes para que ele seja condenado, pois comprovada a materialidade, bem como a autoria delitiva, e caracterizado o dolo do agente, id. 69060951.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Defesa, id. n. 69060953, pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça, id. n. 74287495, pelo conhecimento e
provimento do recurso
.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELON DOS SANTOS LINO

VOTO:

O Ministério Público insurge-se contra a sentença que absolveu o acusado quanto à imputação pelo crime de receptação.

Para tanto, alega que há provas suficientes para caracterizar a prática da conduta delitiva pelo apelado.

Discorre que os depoimentos policiais não deram qualquer margem de dúvida quanto à prática do crime pelo réu. Afirma que o apelado sabia da procedência ilícita da motocicleta, tendo em vista que emprestou de seu
cunhado, pois em sede policial o réu declarou tratar-se de usuário de drogas e que não possui ocupação lícita, não possuindo condições financeiras de comprar uma moto.

Prossegue afirmando que o estilo de vida do seu cunhado é suficiente para sustentar a afirmação de que o apelado tinha certeza que a motocicleta era produto de crime e, assim, praticou o crime de receptação ao conduzir a motocicleta nestas condições.

Por fim, discorre que o denunciado não se desincumbiu de demonstrar que não possuía relação com a motocicleta objeto do crime, uma vez que compete ao réu provar os fatos extintivos, impeditivos e os modificativos, aptos a conferir verossimilhança a versão apresentada.

Apesar das alegações, sem razão o órgão acusador, pois apesar da materialidade da conduta criminosa estar comprovada, há dúvida com relação à autoria, sobretudo em relação à ciência da ilicitude do bem.

A materialidade foi demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, id. 69060950; Auto de Exibição e Apreensão, id. 69060950;

bem como pelos depoimentos testemunhais produzidos em sede policial e sob o crivo do contraditório.

Inicialmente, destaco que a motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, cor vermelha, placas OAU 2726, apreendida na posse do denunciado, era produto do crime de furto praticado nesta Capital, conforme indicado no Boletim de Ocorrência.

Diz o artigo 180,
caput
, do Código Penal: Artigo 180 -
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.

Nos termos de entendimento jurisprudencial e doutrinário, o dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no referido dispositivo legal.

Além do mais, a prova do elemento anímico faz-se, sobretudo, por meio das circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão do objeto, como a reação do agente, o local, a natureza do bem.
Importa também analisar as alegações que a pessoa faz acerca da posse, para afastar aquelas inverossímeis e absurdas.

No presente caso, tenho que os elementos probatórios não foram suficientes para a prolação de um decreto condenatório.

Isso porque, o acusado negou a autoria delitiva, afirmando
“Que tinha acabado de chegar do trabalho e emprestou a moto de seu cunhado, que tinha acabado de chegar com ela. Que usa tornozeleira, tinha acabado de sair da cadeia e não ia cometer crime novamente. Que ele já estava há uns dois ou três dias com a moto e ela estava guardada na casa da sogra dele. Que não podia indicar o paradeiro do seu cunhado. Que não sabe se ele está preso ou solto. Que emprestou a moto para buscar o seu filho na creche. Que tem uma moto mas ela estava no conserto porque fundiu o motor. Que chegou cansado e foi buscar seu filho, em vez de usar bicicleta foi de moto. Que apanhou. Que estava preso por roubo. Que jura pelo que é mais sagrado que não sabia que a moto era roubada. Que tinha acabado de chegar do serviço. Que estava de uniforme ainda. Que não foi algemado. Que acredita que seu cunhado não assumirá o crime”. Id. n.
69060951.

Por sua vez, a testemunha policial Celso das Neves Rodrigues narrou, id. n. 69060951.

“Que estavam em rondas quando avistaram o réu em uma moto e ao avistar a viatura o réu tentou foragir. Que pode perceber a atitude furtiva do réu. Que viram a tornozeleira. Que quando constataram o roubo da moto, conduziram réu
e ele disse que a motocicleta pertencia a seu cunhado
. Que pediu que o réu identificasse o cunhado, afirmando até que ele poderia não ser preso caso revelasse a pessoa que efetuou o roubo da moto, porém, o acusado não quis entregar a identidade de seu cunhado. Que o réu pediu para ligarem para a esposa dele e, então,
ela disse que a moto era de seu irmão.
Que o réu disse que fazia parte do Comando Vermelho e não era cagueta. Que o réu disse que estava indo buscar o filho em uma creche e que havia emprestado a moto para fazer isso. Que disse isso de imediato”.

Da mesma forma, a testemunha Tiago Fabiano Munhoz narrou que:

“Que estavam deslocando para o batalhão e ao visualizar a viatura o réu fez uma manobra brusca, levantando suspeita. Que abordaram o réu e a pessoa que estava com ele, checaram e identificaram que a moto era produto de crime. Que o condutor alegou que a moto era do cunhado e que apenas havia pego para usar em uma situação que a testemunha não se lembra. Que o condutor disse que não iria dizer quem é o cunhado porque pertencia ao CV e não poderia entregar. Que queriam saber quem estava com a moto mas o acusado não quis revelar. Que o réu disse que não sabia da procedência da moto. Que emprestou ela no mesmo dia em que o cunhado apareceu com a moto. Não se lembra o destino do réu
”. Id. n. 69060951.

A informante Jullyane Victoria Martins da Costa narrou que:

“Que a motocicleta era emprestada do cunhado dela que é vizinho seu. Que o réu foi buscar o filho deles na creche. Que a sua moto estava com o motor fundido. Que seu cunhado se chama Rodrigo. Que ele estava com a moto há uns três dias antes. Que seu cunhado dizia que estava com a moto emprestada de um rapaz mas ninguém imaginava que seria roubada. Que quem passou a moto pro cunhado dela foi uma pessoa chamada John e foi o cunhado quem disse isso pra informante.
Que depois que seu marido foi preso ela foi questionar o cunhado pra ele ajudar, assumindo mas ele disse que não faria, não estava nem aí, e sumiu. Que o cunhado está foragido, sumido, desde então
”.
Id. n. 69060951.

Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, o juízo
a quo
registrou que,
in verbis
:

“ (...)Infere-se de suas declarações que em momento algum foi questionado ou afirmado espontaneamente pelo réu sobre as características do seu cunhado, as circunstâncias da posse da moto e nem mesmo o tipo de relação que o réu nutria por ele.

Embora a acusação tenha se baseado no fato de que a vida do cunhado do réu é suficiente para se afirmar que ele conduziu a motocicleta sabendo ser produto de crime,
não foram produzidas em juízo provas capazes de demonstrar as circunstâncias do empréstimo da moto e, assim, sustentar a imputação.

Ao contrário,
há provas que revelam a versão do acusado de que emprestou a motocicleta de seu cunhado para buscar o seu filho na creche e que desconhecia a procedência dela
, sendo que a esposa do réu, ouvida em juízo a título de informante, disse que seu cunhado estava com a motocicleta há alguns dias e que após a prisão do réu foi procurá-lo, tendo ele dito o nome da pessoa de quem recebeu a moto, afirmado que pouco se importava com o réu, não aceitando auxiliar a defesa deste (...)”,

Não desconheço que a apreensão do bem em poder do agente, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do
onus probandi
, cumprindo ao acusado
demonstrar a licitude da posse sobre o bem.

Contudo, na hipótese, entendo que houve uma justificação plausível, uma vez que o acusado negou a prática delitiva em todas as oportunidades em que foi ouvido, apresentando a mesma versão dos fatos, alegando que a motocicleta apreendida não era sua, ele apenas a havia emprestado de seu cunhado, para buscar seu filho na creche.

Corrobora para comprovação dos fatos a oitiva do Policial Celso das Neves, em juízo, quando afirmou que no momento da prisão do apelado, entrou em contato com sua esposa, ocasião que ela mencionou que a moto era do esposo de sua irmã.

Além do mais, em juízo, a esposa do apelado mencionou que seu cunhado foi procurá-lo, tendo declarado que pouco se importava com o réu, não aceitando auxiliar a defesa deste, inclusive, atualmente se encontra foragido.

Assim,
ficou incontroverso ser a moto apenas emprestada
, de modo que entendo que a vida pregressa/financeira do suposto
“proprietário”
da motocicleta, produto do crime,
por si só
, não é suficiente para sustentar a ciência da ilicitude do bem necessária à condenação do apelado.

Conclui-se que embora não possa ser descartada a possibilidade de que o acusado tinha ciência acerca da origem ilícita da motocicleta que conduzia, circunstância que caracterizaria a prática de um crime de receptação por ele, fato é que os elementos probatórios colacionados aos autos não demonstraram com a certeza necessária a um juízo condenatório.

A dúvida, por menor que seja, impõe a prolação de um decreto absolutório, enquanto que a condenação exige um juízo de certeza, que, a meu sentir, inexistiu em relação ao acusado. Tenho, pois, que sendo insuficientes os elementos para sustentar uma condenação, deve incidir ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma, ante a presença de dúvidas razoáveis acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, nego provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para manter a absolvição de
ELON DOS SANTOS LINO
quanto à prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas aptas a condená-lo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021